Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736717-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: THIAGO CIRQUEIRA DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO MIRANDA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasil que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732956-19.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de dispensa de distribuição da carta precatória de intimação. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão se fundou em premissa fática equivocada e que o indeferimento fere os princípios do desenvolvimento da execução no interesse do credor, discorrendo acerca da possibilidade que algumas pessoas indicadas nos autos sequer sejam realmente sócios cotistas da embarcação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Brasília, 2 de setembro de 2025 12:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador